Tribunal: TJBA
Processo: 8004331-77.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004331-77.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: ERICA RIBEIRO CAMPOS

Advogado(s)
:
GLAUCIO ALVES DA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA ADEQUADA. REGISTRO NA ANVISA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE DO STJ
- AgInt no REsp: 2066693 SP.
PLEITO ADESIVO DE MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS E DA RAZOABILIDADE EM 10%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear integralmente tratamento quimioterápico indicado por médica oncologista à paciente diagnosticada com neoplasia mamária maligna. O tratamento envolve o uso de medicamento antineoplásico de administração oral -
ABEMACICLIBE
, devidamente registrado na ANVISA. A negativa de cobertura baseou-se na ausência do fármaco no rol de procedimentos da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a negativa de cobertura, por parte da operadora de plano de saúde, de medicamento quimioterápico prescrito para tratamento de câncer, com registro na ANVISA, mas não incluído expressamente no rol da ANS, apesar do relatório da CONITEC (780 laudas) recomendar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de cobertura fundada unicamente na ausência de previsão do medicamento no rol da ANS configura prática abusiva, por transferir ao consumidor o ônus de arcar com tratamento essencial à preservação da vida, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

4. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo ser utilizado como limite absoluto à cobertura contratual, sobretudo quando há prescrição fundamentada por profissional habilitado e registro do medicamento na ANVISA, relatório da CONITEC apontado a eficácia do medicamento.

5. A operadora de plano de saúde não detém legitimidade técnica para substituir-se ao médico responsável pelo tratamento, devendo respeitar a prescrição do profissional que acompanha o paciente, sob pena de violar direitos fundamentais à saúde e à vida.

6. O entendimento firmado está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, que reconhece como abusiva a recusa de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer com base apenas na ausência de previsão no rol da ANS.

7. Verba honorária sucumbencial fixada em 10% sobre o valor da condenação, observando os parâmetros legais do art. 85 do CPC, o que desautoriza a majoração na origem.

8. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com o ordenamento jurídico e os precedentes dos tribunais superiores, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação e Recurso adesivo desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A recusa de cobertura por operadora de plano de saúde de medicamento antineoplásico oral prescrito para tratamento de câncer, com registro na ANVISA, é abusiva quando baseada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS.

2. O rol da ANS tem caráter exemplificativo e não pode limitar o acesso a tratamento prescrito por profissional habilitado.

3. A operadora de plano de saúde não pode substituir-se ao médico assistente na definição da terapêutica adequada, sob pena de comprometer o direito à saúde e à vida do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 4º, 6º e 51; CPC, arts. 10, 80, 85, §11, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2023129/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024; STJ - AgInt no REsp: 2066693 SP, 2023/0125847-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8004331-77.2023.8.05.0191
em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,
e, apelada
ÉRICA RIBEIRO CAMPOS SILVA.

A
CORDAM,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e ao recurso adesivo, mantendo a sentença pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, majorando-se a verba sucumbencial em mais 2%, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EN/0
4